Tribunal: TJES
Processo: 5044091-82.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044091-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

APELADO: Chefe da Subgerência de Arrecadação e Controle da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente apelação cível para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de IPVA contra credor fiduciário (Tema 1.153/STF), limitando, todavia, a compensação tributária ao período posterior à impetração.

O embargante alega omissão e pleiteia a retroatividade do direito à compensação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe omissão no acórdão recorrido quanto à possibilidade de a compensação tributária reconhecida em sede de mandado de segurança retroagir aos cinco anos anteriores à impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vícios objetivos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos, visto que a pretensão visa apenas a reapreciação de matéria já debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de vícios objetivos de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos, visto que a pretensão visa apenas a reapreciação de matéria já debatida.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.262 (RE 1.420.691); STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STJ, Súmula 213; STF, ARE 1525254 AgR/SP, julgado em 25/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende, COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS (ID 12852230), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 12560381) que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de IPVA contra o credor fiduciário (Tema 1.153/STF), limitando, contudo, a compensação tributária ao período posterior à impetração.

Irresignado, o Embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois defende que a declaração do direito à compensação, com base na Súmula 213 do STJ, deveria retroagir aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não se confundindo com ação de cobrança e não esbarrando nos óbices das Súmulas 269 e 271 do STF.

Contrarrazões pelo Embargado pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 13175402).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 16 de março de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5044091-82.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende, COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS (ID 12852230), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 12560381) que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de IPVA contra o credor fiduciário (Tema 1.153/STF), limitando, contudo, a compensação tributária ao período posterior à impetração.

Irresignado, o Embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois defende que a declaração do direito à compensação, com base na Súmula 213 do STJ, deveria retroagir aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não se confundindo com ação de cobrança e não esbarrando nos óbices das Súmulas 269 e 271 do STF.

Contrarrazões pelo Embargado pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 13175402).

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido, firmou-se, expressamente, entendimento no sentido de que “
embora seja cabível a impetração de mandado de segurança para declarar o direito à compensação de indébito tributário, conforme a Súmula nº 213 do colendo Superior Tribunal de Justiça, os efeitos dessa declaração operam-se tão somente a partir do ajuizamento da ação, não podendo retroagir para alcançar situações pretéritas
”.

Confira-se:

“(...)

No que tange ao pedido de reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos em período anterior ao ajuizamento da ação, a pretensão não merece prosperar.

Conceder tal pleito significaria atribuir à decisão mandamental um efeito patrimonial pretérito que extrapola os limites constitucionais e legais desta via processual.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, consolidada há décadas, veda expressamente tal possibilidade.

O enunciado da Súmula nº 271 dispõe, de forma inequívoca, que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 269 estabelece que “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

(...)”

Vê-se, outrossim, que conforme sedimentado no Tema 1.262 da Repercussão Geral (RE 1.420.691) e reafirmado em julgados recentes (ARE 1525254 AgR/SP, julgado em 25/08/2025), o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271/STF), inclusive para fins de compensação. Confira-se
:

Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração. III. Razões de decidir 3.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
(Súmula 271/STF). 4
. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 6.

Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido.

(ARE 1525254 AgR / SP - SÃO PAULO , Segunda Turma, Órgão: STF. Relator: GILMAR MENDES. Julgado em 25/08/2025, Publicado em 28/08/2025.)

Destarte, a despeito do que alega o Embargante, não há omissão a ser sanada por esta estreita via recursal que, como cediço, não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.